Tribunal: TJBA
Processo: 8003296-54.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003296-54.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARES VEREZA SILVA CARMO GOES

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA TERMINATIVA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORIA NÃO ELIDIDA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO.
ERROR IN PROCEDENDO
. COMPETÊNCIA DE CARÁTER RELATIVO. FACULDADE DA PARTE EM AJUIZAR A AÇÃO SOB O RITO COMUM OU SUMARÍSSIMO. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, §3º DA LEI Nº. 9.099/95 E ENUNCIADO 01 DO FONAJE. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Recurso apelativo que visa reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito para reconhecer a competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis nas causas previstas na Lei nº 9.099/95.

II. Questões em discussão

2. Existem duas questões em discussão: (i) averiguar se a recorrida tem direito à concessão do benefício da justiça gratuita; (ii) perquirir acerca do caráter facultativo (ou não) da utilização do rito processual previsto na Lei nº. 9.099/95.

III. Razões de decidir

3. Em primeiro lugar, na esteira do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgador só pode indeferir a gratuidade da justiça à pessoa natural se existir nos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade da parte em custear as despesas do processo.

4. Situação em epígrafe em que os elementos apresentados demonstram a ausência de capacidade financeira da recorrida para arcar com as custas processuais

5. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é definida no art. 3º da Lei nº. 9.099/95, tendo o §3º do referido dispositivo legal previsto de forma clara que a utilização do procedimento sumaríssimo, nestes casos, é opcional, o que é corroborado pela previsão contida no Enunciado nº 01 do FONAJE.

6. Assim, inexistindo qualquer obrigatoriedade, não pode o autor ser compelido a ajuizar a demanda perante o Juizado, tal como procedeu de forma equivocada o magistrado
a quo.

7. Além disso, no caso em tela, foi atribuída à causa a quantia de R$50.000,00, que excede o valor de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, de 40 salários-mínimos, não tendo a recorrida manifestado qualquer interesse em renunciar o excedente.

8. Destarte, a competência para analisar o feito é do Juízo
a quo
, tendo este incidido em
error in procedendo
ao extinguir o processo na origem, impondo-se a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese.

9. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003296-54.2018.8.05.0063
, em que figuram como apelante
MARES VEREZA SILVA CARMO GOES
e como apelada
TIM CELULAR S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .